Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS DEBITADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS FIXADA EM SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. Os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem disciplina específica, que impõe limitação legal ao comprometimento da renda. Já os empréstimos com débitos em conta corrente submetem-se à autonomia da vontade, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085. Ou seja, os contratos têm natureza jurídica distinta, o que impossibilita a limitação dos descontos de forma global.
3. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade.
4. De acordo com o art. 116, da Lei Complementar Distrital 840/11, e do art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2007, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios.
5. Na hipótese, há ilegalidade: o valor descontado ultrapassa a margem consignável. Assim, correta a limitação dos descontos fixada em 35% dos rendimentos brutos da autora, abatidos os descontos compulsórios.
6. Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes.
7. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
8. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
9. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII).
10. No caso, os extratos bancários apresentados, do período de 04/2023 a 08/2023, demonstram que o banco debitou automaticamente o valor médio mensal equivalente a 69% dos rendimentos da autora. A sentença, ao limitar os descontos efetuados na conta corrente da apelante, em 30% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios, garante o recebimento do valor líquido aproximado de R$ 2.643,61, o que é compatível com a garantia do mínimo existencial.
11. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
12. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
13. O quadro fático indica que a conduta do banco não caracterizou violação a direitos da personalidade. A instituição financeira atuou dentro dos limites legais e contratuais ao disponibilizar crédito mediante autorização da autora e proceder à respectiva cobrança. O comprometimento da renda resulta de sucessivas contratações de crédito promovidas pela própria consumidora. A limitação dos descontos, embora cabível para assegurar o mínimo existencial, não decorre de ilicitude ou abuso praticado pelo banco, mas da necessidade de compatibilizar a execução contratual com a situação financeira da autora. Incabível, portanto, a compensação por danos morais.
14. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.